Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728168-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIELE DE NAZARE E SILVA VILHENA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIELE DE NAZARE E SILVA VILHENA LIMA (credora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702645-57.2025.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 240738184 do processo originário): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC, bem como ausência de detalhamento. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no ID 239730330. É a exposição. DECIDO. Da Ilegitimidade Ativa por Representação Sindical Processual Observa-se dos argumentos apresentados pelo DF a alegação de que tendo o Sindicato em questão optado por ajuizar ação ordinária sob o rito ordinário, estaria fazendo a escolha apenas pela representação processual de seus filiados, não sendo a decisão proferida na ação coletiva extensível à toda a categoria. Portanto, não comprovando a exequente sua filiação quando da propositura da ação coletiva, não estaria abarcada pelo julgado. Sem razão. No caso, os apontamentos trazidos pelo executado se referem à atuação de Associações Civis em defesa de seus filiados, situação que não se confunde com a capacidade processual dos Sindicados. Com efeito, a remansosa jurisprudência do c. STF “reconhece aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, sendo certo que, atuando os sindicatos nessa qualidade, não se faz necessária expressa autorização dos associados para o ajuizamento de ações em seu benefício” (STF - AI: 855822 RJ, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014). Portanto, comungo do entendimento de que o art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, outorgou aos sindicatos legitimidade ampla para a proteção dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos daqueles integrantes de determinada categoria, associados ou não, independe da natureza da ação proposta. Logo, rejeito a alegada ilegitimidade ativa. Da Prejudicialidade Externa Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Acerca da possibilidade de suspensão do levantamento de valores com fulcro no poder geral de cautela, assim já decidiu o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. (...). (RECURSO ESPECIAL No 1.455.908 - RS) G.N. Ainda sobre o assunto, em seu voto, a Ministra Relatora destacou que “No que tange à competência para a prática do ato judicial, oportuno destacar que a 1a Seção do STJ, resolvendo a divergência jurisprudencial havida entre as Turmas de Direito Público quanto ao tema, se manifestou pela possibilidade de o Juízo de 1o grau suspender o cumprimento do título judicial, quando “a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial” (EREsp 770.847/PR, julgado em 23/04/2008, DJe de 19/05/2008 – grifou-se).”. Do excesso de execução No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar a inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Nesse contexto, por se tratar de débito em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se Juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A partir de 8 de dezembro de 2021, o valor devido deverá ser atualizado conforme Emenda Constitucional n. 113, portanto, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, tendo em vista sua natureza dúplice. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido em conformidade com o disposto nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 73890817), afirma que ajuizou ação de cumprimento de sentença coletiva n.o 0032335- 90.2016.8.07.0018, referente à obrigação de implementar a parcela do reajuste deferido por lei. Defende que o juízo de origem equivocadamente determinou a suspensão do pagamento dos requisitórios com fundamento em ação rescisória n.o 0735030- 49.2024.8.07.0000. Informa que o relator da ação rescisória negou o pedido de efeito suspensivo. Defende que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Alega que a decisão agravada extrapola os limites da jurisdição, concedendo efeito suspensivo sem decisão do relator da ação rescisória. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar o levantamento dos valores independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 73890489). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que a execução não pode ser paralisada até o trânsito em julgado da ação rescisória, que visa desconstituir o título executivo executado. Compulsando os autos da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, verifico que foi postulado a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) “impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. (ID 63162863, autos da ação rescisória). Todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo relator da ação rescisória. Atualmente, o processo aguarda o julgamento do pedido. Desse modo, em juízo perfunctório, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, conforme prevê o art. 969 do CPC: “Art. 969. “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Assim, em juízo perfunctório, verifico que não há determinação judicial que suspenda a eficácia do título executivo. Logo, ao que tudo indica, não compete ao juízo a quo paralisar o processo. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. TEMA 864 do STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Devidamente debatida a matéria na ação coletiva que deu origem ao título em execução, no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual restou estabelecida a distinção do caso em relação ao Tema 864 do STF, é indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença, porquanto coberta pelo manto da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC). 2. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 4. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 5. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 6. Não há bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 7. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1981405, 0744694-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (destaquei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. REMESSA DOS CÁLCULOS À CONTADORIA JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito ao pagamento da última parcela do reajuste salarial dos servidores da Carreira de Assistência Social, conforme previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. 2. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da alegada inconstitucionalidade do título executivo, além de questionar a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal; e (ii) a forma correta de aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado. III. Razões de decidir 4. A coisa julgada impede a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão exequendo, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para desconstituí-la. 5. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal teve a liminar indeferida e, posteriormente, sequer foi conhecida, por ausência dos requisitos legais de cabimento, não havendo determinação judicial que suspenda a eficácia do título executivo. 6. O precedente firmado pelo STF no Tema 864 não se aplica ao caso concreto, pois o título executivo trata do pagamento de reajuste salarial previsto em lei específica, e não de revisão geral de remuneração. 7. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado, incluindo principal, correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo. 8. A ADI 7.435/DF, que questiona a aplicação da Taxa Selic, não determinou a suspensão dos processos sobre a matéria. 9. A planilha de cálculos apresentada pela exequente não demonstra o decréscimo mensal dos juros de mora a partir da citação, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a verificação dos valores. IV. Dispositivo 10. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; CF/1988, art. 169; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/10/2023. (Acórdão 1988518, 0749126-69.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito originário independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, ressalvada a hipótese de concessão de medida liminar ou julgamento de mérito favorável na própria ação rescisória determinando a paralisação dos cumprimentos individuais de sentença coletiva. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora